Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726015-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF REPRESENTANTE LEGAL: PABLO DE ARAUJO OLIVEIRA, PATRICIA GABRIELA PAIM MORAES, MARCO AURELIO GONCALVES DORNAS DE ALMEIDA, KELLY CRISTINA DE SOUZA SOBRAL, KARLA CARVALHO PINHEIRO HENTZY DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão (Proc. 0737515-58.2020.8.07.0001 - id 98306677) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, por cautela, suspendeu o curso da execução de documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas (R$ 5.314.644,22) até o julgamento da apelação extraído dos embargos à execução (Proc. 0737096-38.2020.8.07.0001). Sustenta que não há motivos para a suspensão, porque, além de rejeitados liminarmente os embargos por intempestividade, o Juízo não está garantido –CPC 919, § 1o. Requer o imediato prosseguimento da execução. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator